Tribunal: TJMT
Processo: 1015773-93.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015773-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WELINGTON DE ALMEIDA - CPF: 155.805.201-15 (APELANTE), ALCILENE SOUZA BARBOSA - CPF: 110.308.596-47 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (
STJ RESp nº 2.094.303/SP)
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ RESp nº 2.094.303/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ WELINGTON DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos,
ajuizada em desfavor de HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O autor apelante alega a impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

Requer a reforma do
decisum
para julgar procedente a demanda, com a declaração de inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida prescrita, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CPC e inversão do ônus sucumbencial, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões (Num. 179739178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOSÉ WELINGTON DE ALMEIDA busca por meio da ação competente, a inexigibilidade de débitos no valor R$ 24.560,98 (vinte e quatro mil e quinhentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), ao entendimento de que a dívida encontra-se prescrita. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme extrato (Num.179739175):

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, mantendo sua cobrança suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

A parte autora, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Inicia o seu apelo com a alegação de que o juízo singular equivocou-se ao ignorar o impedimento jurisprudencial para cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

Argumenta que
o
contrato impugnado na ação declaratória diz respeito a dívida fundada em documento particular (relação entre o autor e a Ativos), e sendo assim, plenamente aplicável a disposição do art. 206, §5, I do Código Civil
(Num. 179739176 – pág. 05).

O juiz de piso, em sua sentença, reconheceu a ocorrência de prescrição, observou que o
débito cobrado do autor tem origem regular e se refere a dívida que ele confessa que possui com o Banco Losango, a qual foi adquirida pela requerida e encontra-se vencida desde 09/12/1996, no valor R$ 24.560,98, portanto, não há que se falar em declaração de inexigibilidade da dívida
(Num. 179739175); entendeu que a prescrição só atinge a cobrança judicial, mas não afasta a cobrança extrajudicial, conforme jurisprudência anterior
de que a prescrição afasta somente a pretensão do credor de exigir o adimplemento judicialmente (STJ AgInt no AREsp 1592662/SP).

Ao caso em tela, porém, é de se notar que permaneceu o credor originário inerte quanto às medidas administrativas ou jurídicas, na busca de adimplência do crédito concedido ao autor. Ademais, após a extinção de sua exigibilidade pela prescrição da pretensão, negociou com a empresa requerida, ora apelada, dívida vencida desde 09/12/1996.

Embora o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição e subsista a obrigação natural possível de ser cumprida espontaneamente, não se pode mais exigir o seu cumprimento forçado, tal como ocorre no caso historiado nos autos. Saliente-se que a permanência de cobrança, indefinidamente, de maneira extrajudicial, não atende a necessidade de pacificação das relações sociais.

Este e. Tribunal já decidiu que a cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito (TJMT
N.U 1002651-04.2022.8.11.0044), em conformidade com recente decisão proferida pela 3ª Turma do c. STJ e publicada em 23/10/2023, que reformou por unanimidade o seu entendimento anterior, de que a prescrição afasta somente a pretensão do credor de exigir o adimplemento judicialmente (STJ AgInt no AREsp 1592662/SP).

Estabeleceu o c. STJ que a e
xigência de cumprimento do adimplemento de prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade de cobrança de dívida. Concluiu que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ RESp. nº 2088100/SP).

A sentença singular, portanto, colide com o entendimento ora defendido no apelo, de maneira que, sendo incontroversa a prescrição das pretensões do credor, resta impossibilitada a cobrança dos débitos, judicial ou extrajudicialmente.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Julgo procedentes os pedidos iniciais. Reconheço a prescrição da dívida
sub judice
e sua inexigibilidade judicial ou extrajudicialmente. Inverto integralmente o ônus sucumbencial. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023